Tribunal: TJES
Processo: 5008010-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008010-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO PINHEIRO LARICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER DESCOBERTO UMA RESTRIÇÃO JUNTO A EMPRESA REQUERIDA DE UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$17.990,01 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO). RELATA POSSUIR PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTOS DE RENOME, COMO POR EXEMPLO, RESIDENCIAL ALPHAVILLE JACUHY E NÃO SABE DO QUE SE TRATA A REFERIDA DÍVIDA. A PARTE REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ALEGA QUE A DÍVIDA É LEGÍTIMA, CONTUDO NÃO COLACIONA AOS AUTOS OS DOCUMENTOS PROBANTES DA MESMA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“a) OBRIGAR a requerida ao promover a baixa da negativação no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se os efeitos da tutela deferida (id. 23806131); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).”
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE TEVE COMO CONSEQUÊNCIA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, CONFORME COMPROVANTE NOS AUTOS, ID. 4951284. ADEMAIS, NA FASE RECURSAL, SOMENTE SE ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS OU QUANDO PROVADO O JUSTO IMPEDIMENTO PARA SUA OPORTUNA APRESENTAÇÃO OU SE REFERIR A FATO POSTERIOR À SENTENÇA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS. O REQUERIDO DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)